Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704845-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ILMAR ROCHA GUERRA RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, sem a indicação do permissivo constitucional, contra acórdão decisões unipessoais proferidas pela eminente Desembargadora SIMONE LUCINDO, que não conheceu da apelação cível e negou provimento aos embargos de declaração manejados por ILMAR ROCHA GUERRA. O recorrente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o do Decreto 22.626/1933, porque é vedada a cobrança de capitalização de juros e a proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta-corrente de ano a ano; b) artigos 3o, §2o, 4o, inciso I, e 54, caput e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque os bancos se submetem à lei consumerista e os contratos com eles firmados são típicos de adesão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito". (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido porque não existe decisão proferida por colegiado, mas apenas decisões unipessoais. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, “Por força da Súmula 281 do STF, é incabível o recurso especial interposto contra decisão monocrática contra a qual caberia recurso na origem, haja vista o não exaurimento da instância originária”. (AgInt no AREsp 1754213/GO, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 9/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1621900/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 23/6/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1571531/SC, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 20/5/2020; AgInt no AREsp 1591427/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020; e AgRg no REsp 1832135/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/5/2020. Além disso, a ausência de indicação do permissivo constitucional autoriza a incidência do óbice do verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 30/11/2020). Também não devem transitar as sustentadas contrariedades aos artigos 4o do Decreto 22.626/1933, 3o, §2o, 4o, inciso I, e 54, caput e §1o, todos do CDC, haja vista que as insurgências recursais não foram sequer conhecidas quanto à alegada cobrança de juros capitalizados e incidência do CDC. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF (AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015